Tribunal: TJES
Processo: 5001776-82.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001776-82.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALDAIR DE JESUS RANGEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALDAIR DE JESUS RANGEL, contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica nos autos do processo 0009218-85.2021.8.08.0012.

O impetrante indica cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas especificadas na audiência de instrução e julgamento, pelo que postula a imediata determinação de oitiva das testemunhas defensivas e requisição de documentos ao comando da Polícia Militar.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas.

Em seu parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALDAIR DE JESUS RANGEL, contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal de Cariacica nos autos do processo 0009218-85.2021.8.08.0012.

O impetrante indica cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas especificadas na audiência de instrução e julgamento, pelo que postula a imediata determinação de oitiva das testemunhas defensivas e requisição de documentos ao comando da Polícia Militar.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 16 da Lei 10.826/2003, em razão do seguinte contexto fático:

[...]

Revela o procedimento investigatório acima identificado que no dia 22 de outubro de 2021, em horário não indicado, na Rua Santa Maria, bairro Santa Cecília, Cariacica/ES, o DENUNCIADO portava na cintura sem ter autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar a Pistola maca Taurus, calibre .380, modelo 638, numeração KEM41969, municiada com uma carregador contendo 05 cartuchos intactos do mesmo calibre, com uma mira laser pronta para uso imediato, que dispensou jogando no quintal de uma residência durante a fuga que empreendeu ao ver que seria abordado por Policiais Militares.

Segundo consta dos autos, no dia e hora acima relacionados, Policiais Militares quando em patrulhamento, percebendo ao passar pela Rua Santa Maria, que o DENUNCIADO ao os ver demonstrou nervosismo e empreendeu fuga, saíram em sua perseguição.

Durante a fuga o DENUNCIADO retirou a arma municiada com a mira laser acoplada a ela e a jogou em um quintal de uma residência, todavia, sua ação foi visualizada pelos Policiais Militares, que após o alcançarem e abordarem,

recuperaram o armamento por ele dispensado.

Em seu interrogatório o DENUNCIADO confessa a prática dos atos que lhe são imputados nestes autos e alega que estava transportando a ara municiada e com uma mira laser acoplada para entregar a uma pessoa que estaria lhe esperando na escadaria próximo da Igreja Assembleia e Deus a pedido de Jackson e que receberia a quantia de R$300,00 (trezentos reais) pelo serviço, bem como que já tem passagem pelo crime de LATROCÍNIO.

Segundo consta do Termo de Audiência de Custódia, o DENUNCIADO responde a um procedimento especial da Lei Antitóxicos tramitando e a uma Ação Penal pelo crime de LATROCÍNIO na forma tentada, na qual constatamos ele foi condenado em primeiro grau.

[...]

A defesa indica violação à ampla defesa em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas apresentadas na audiência de instrução e julgamento e do pleito de requisição de informações acerca da geolocalização da viatura supostamente envolvida na diligência que culminou com a prisão do paciente.

Conforme bem esclarecido pela defesa, em sede de resposta à acusação não foram relacionadas as provas que pretendia produzir ou rol de testemunhas, formulando apenas o pleito genérico de
“deferimento de todos os meios de prova em direito admitidas, em especial as provas documentais e testemunhais, sendo que estas comparecerão independente de intimação e audiência de instrução e julgamento”
.

Ao prestar suas informações, o magistrado da 1ª Vara Criminal de Cariacica esclareceu que foi prolatada sentença condenatória.

Naquela oportunidade, enfrentou os argumentos defensivos relativos à nulidade, nos seguintes termos:

[...]

Segundo o réu o direito ao contraditório e à ampla defesa garante ao processado o direito de produzir amplamente provas de sua inocência, o que, segundo ele, não foi respeitado.

Vale destacar, em relação ao suposto cerceamento de defesa pela negativa do juízo em oficiar à autoridade policial, não assiste razão ao acusado. Uma vez que este juízo apenas negou um pedido de expedição de ofício, já que o réu tinha condições de obter os documentos almejados pela via administrativa. Sendo desnecessária a intervenção judicial, no particular.

Quanto ao indeferimento da oitiva de testemunhas, é correto que tal atitude não configura cerceamento de defesa. Pois, nos termos do § 1º, do artigo 400, do CPP, o juiz pode indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Principalmente quando o rol de testemunhas é apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, antes a preclusão temporal desta faculdade processual. [...]

Neste contexto, não verifiquei prova hábil a determinar a anulação do feito e repetição dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento.

Isso porque o reconhecimento da nulidade demanda comprovação do prejuízo suportado e, como já sedimentado pela jurisprudência pátria,
“o édito condenatório, per si, não é apto à demonstração do prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação baseou-se no contexto probatório existente nos autos”
(AgRg no HC 709.104/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

Importante mencionar que, em se tratando de matéria afeta à produção de provas e diante do atual estágio de processo originário, maiores digressões acerca da valoração probatória naqueles autos demanda incursão no mérito da ação penal imprópria na via estreita do habeas corpus.

Por estes fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS NÃO INDICADAS EM MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA 1.
Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2.
O reconhecimento da nulidade demanda comprovação do prejuízo suportado e, como já sedimentado pela jurisprudência pátria, o édito condenatório, per si, não é apto à demonstração do prejuízo sofrido pela parte, quando a condenação baseou-se no contexto probatório existente nos autos. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.